Tribunal: TCU
Processo: 007.793/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Marcelo Kazuo Hasegawa, em razão de abertura de contas indicadas por correspondente bancário sem a presença dos clientes e subtração de recursos financeiros, cuja responsabilidade foi a ele atribuída.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Marcelo Kazuo Hasegawa, em razão de abertura de contas indicadas por correspondente bancário sem a presença dos clientes e subtração de recursos financeiros, cuja responsabilidade foi a ele atribuída, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Adelmo de Santana, nos termos do no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Marcelo Kazuo Hasegawa; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Marcelo Kazuo Hasegawa e Adelmo de Santana, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/1/2018 36.680,68 23/1/2018 7.699,64 31/1/2018 27.044,81 12/2/2018 27.874,50 12/2/2018 32.222,79 26/2/2018 2.648,45 26/2/2018 27.338,30 5/3/2018 45.427,62 26/3/2018 19.291,25 26/3/2018 508,88 29/3/2018 14.282,85 3/4/2018 15.416,03 3/4/2018 16.972,75 11/4/2018 36.670,45 11/4/2018 25.561,67 11/4/2018 33.608,95 11/4/2018 32.530,88 11/4/2018 38.931,62 17/4/2018 32.159,29 17/4/2018 33.470,89 17/4/2018 33.282,12 25/4/2018 14.356,01 25/4/2018 22.345,24 25/4/2018 24.854,16 25/4/2018 21.432,71 23/5/2018 24.572,71 4/7/2018 14.850,21 4/7/2018 9.841,56 4/7/2018 3.552,14 14/7/2018 32.787,04 19/7/2018 31.356,68 19/7/2018 28.867,60 9.4. aplicar aos responsáveis Marcelo Kazuo Hasegawa e Adelmo de Santana, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 200.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar notificação de julgamento à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. enviar notificação de julgamento a Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.